Tribunal: CARF
Processo: 19515.000148/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000148/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.835 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
RAFAEL PESSANHA DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000148/2008-38
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000148/2008-38

Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Iniciou-se em maio de 2007 com o Termo de Intimação Fiscal (fl. 12) referente ao
ano-calendário de 2005 para que o Contribuinte Recorrente apresentasse:
1- Com relação à movimentação financeira efetuada no ano-calendário de 2005,
apresentar: cópia dos extratos bancários mensais das contas correntes, aplicações
financeiras, cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas pelo contribuinte e
seus dependentes junto às instituições financeiras abaixo relacionadas:
a) Banco do Brasil S/A — CNPJ 00.000.00010001-91 — Extrato de Conta Corrente e
Extrato de Aplicações Financeiras e Poupança.
b) Banco ABN AMRO Real S/A — CNPJ 33.066.408/0001-15 - Extrato de Conta
Corrente e Extrato de Aplicações Financeiras: FUNDO REAL FIQ DI.
c) UNIBANCO — União de Bancos Brasileiros S/A — CNPJ 33.700.39410001-40.
Extrato de Conta Corrente e Extrato de Aplicações Financeiras: RENDA FIXA
Unibanco, FUNDO UNICLASS DYNAMIC FICFI, FUNDO UBB SMALL CAPI FI,
FUNDO UNICLASS RENDA FIXA LP FICFI, FUNDO INVESTCENTER CREDIT
SWISS ABS, FUNDO UBB Arbitragem RV FICFI MULTI, FUNDO UBB VIP DI
FICFI REF e Poupança UNIBANCO.
d) Banco ITAUBANK S/A — CNPJ 60.394.07910001-04. Extrato de Conta Corrente e
Extrato de Aplicações Financeiras em Renda Fixa , Fundo de Investimento em Ações e
Poupança.
e) BANKBOSTON — Extrato de Conta Corrente e das Aplicações Financeiras:
POUPCAHS BANKBOSTON, FUNDO STRATEGY, FUNDO CAPITAL DI, FUNDO
MULT PLUS, FUNDO VIC VALUATION, FUNDO FI IBRX.
2- Apresentar cópia dos Informes de Rendimentos Financeiros emitidos pelas
instituições financeiras do item anterior.
3 - Outros documentos a serem solicitados no decorrer da fiscalização.

Intimado em 24/05/2007 (AR de fl. 13), o Contribuinte apresentou justificativa
(fls. 22-23) e documentos (fls. 26-183).
Dando sequência ao procedimento, o Contribuinte foi intimado novamente a
identificar a origem dos depósitos apresentados (fls. 184-186), vindo a apresentar justificativa à
fl. 191, sem qualquer documento.
Posteriormente foi expedido o Termo de Verificação Fiscal (fls. 192-194) e
demonstrativo de apuração (fls. 195-196).
Diante da situação, às fls. 197-200 foi lavrado o auto de infração contra o
Contribuinte que, intimado em 29/02/2008 (AR de fl. 201), apresentou impugnação
tempestivamente (fls. 206-220).
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II (DRJ/SPOII), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
do acórdão no 17-33.320 (fls. 238-242):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000148/2008-38

Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei n° 9.430/1.996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Somente as referidas provas podem refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DO CRITÉRIO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DO IRPF.
Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês em que
forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual, conforme
tabela progressiva vigente à época. Art. 42 da Lei 9.430/96.
Lançamento Procedente

Intimado em 28/01/2010 (AR de fl. 245), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 248-263), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 248-263) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Das Nulidades
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000148/2008-38

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Da Nulidade da Autuação por Irregularidade na Obtenção das Informações Financeiras –
Sigilo Bancário
O Recorrente requer seja reconhecida a nulidade por quebra do sigilo bancário
sem o prévio controle jurisdicional.
Não assiste razão ao Recorrente. Aliás, o Contribuinte não aponta quaisquer
vícios efetivos no procedimento, limita-se a afirmar que não houve prévia autorização dada pelo
Poder Judiciário, o que, após consolidação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
entende-se não ser necessário.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) adveio do
fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os documentos bancários solicitados pela
fiscalização, descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, vigente à época, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de 1954, art. 7.o).

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000148/2008-38

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e Lei n.o 5.172, de 1966, art.
197).

Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados, foi emitida a RMF
direcionada a instituição financeira, estando a fiscalização amparada no procedimento do art. 6.o
da Lei Complementar n.o 105/2001 e art. 3.o do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Veja-se que ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do
contribuinte, a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização
colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Deste modo, não se pode entender como nulo o procedimento que observa as diretrizes legais.
A Constituição Federal, em seu art. 145, § 1.o, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte. Acrescente-se que o art. 197, inciso II, do Código
Tributário Nacional, prescreve que, mediante intimação, as instituições financeiras são obrigadas
a prestar à autoridade administrativa tributária todas as informações de que disponham com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros.
De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.o, 9.o e 10, parágrafo único,
a obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo
seu descumprimento.
Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado, ademais, repita-
se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o
art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Ainda, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os aclaramentos
efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela oportunização do
direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Sem razão ao Recorrente neste capítulo, assim rejeito.

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000148/2008-38

Da Ausência de Provas Acerca das Infrações Apontadas e da Impossibilidade de se
Presumir como Rendimento Meras Movimentações Financeiras
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000148/2008-38

fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, “(...) o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características
descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no
caso.” (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág. 806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000148/2008-38

Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Por fim, destaco o Enunciado de Súmula CARF 26, que:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Aqui, destaco o contido no acórdão (fl. 241) atacado:
[...] Desta forma, o legislador estabeleceu, uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários condicionada, apenas, à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram em nome do contribuinte em
instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de
riqueza requeridos pela Lei n° 8.021, de 1990 ou acréscimo patrimonial.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a
autoridade fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se
desincumbir de seu ônus, foi presumir a natureza de tal fato, ou seja, presumir que
tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza. (g. originais)

Feitas as considerações legais, considerando que as razões trazidas no recurso
voluntário não têm fundamento para cancelar o lançamento tributário.
Ademais, durante o procedimento de fiscalização, em resposta à intimação (fl.
191), o próprio Recorrente afirma não possuir documentação comprobatória, como destaco:
Em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, lavrado de 13/11/2007, com
relação à comprovação da origem e tributação dos recursos discriminados no Anexo ao
Termo de Intimação, o Fiscalizado vem informar que não conseguiu localizar a
documentação comprobatória requerida, uma vez que, por ser pessoa física, não está
obrigado a manter escrita contábil com o registro, dia a dia, de todas as suas operações
financeiras. (grifei)

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também neste
quesito, mantendo-se o lançamento.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.835 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000148/2008-38

Conclusão
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital